Tribunal: TJDFT
Processo: 0749803-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749803-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MAREISA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por terceiro interessado, IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA, contra decisão proferida em execução fiscal (0001980-91.1992.8.07.0001) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MAREISA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido para desconstituir a penhora sobre o imóvel adquirido pela agravante considerando existir compensação do débito tributário ainda pendente em procedimento administrativo. Confira-se: “NADA A PROVER acera do requerimento formulado pelo terceiro interessado, no ID 97959674, diante da decisão proferida de forma pretérita no ID 46296744, págs. 315/317, sendo certo que não há, até o momento, modificação no estado fático/jurídico do parcelamento administrativo do crédito tributário para compensação via precatórios, conforme informação do Distrito Federal no ID 154374766. Desnecessária intimação da Fazenda Pública, ante a renúncia à intimação. Dê-se ciência apenas ao Terceiro Intressado”. (ID 172884657.) - g.n. No agravo, o interessado pede a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora que incide sobre o imóvel adquirido. Em suas razões, argumenta que a execução fiscal movida na origem determinou a penhora sobre o imóvel registrada na matrícula do bem em 1999, conforme averbação R-3-8616 na matrícula no 4552047X, tendo adquirido o bem no ano de 2019. Alega, no entanto, que a execução fiscal está suspensa aguardando desde 2003 a conclusão de procedimento administrativo de compensação do débito com precatórios em trâmite na Procuradoria do Distrito Federal (PGDF – no 125-000574/2003). Afirma, que “há dezessete anos, a demanda está suspensa em razão da não finalização do procedimento administrativo de compensação em trâmite perante a Procuradoria do Distrito Federal”. Defende que “O prazo para a finalização de um processo administrativo não pode interferir na razoável duração de um processo judicial, notadamente quando o crédito perseguido já está garantido administrativamente mediante a apresentação de dois Precatórios”. Assim, “requereu, então, a desconstituição da penhora recaída sobre o imóvel de sua propriedade, tendo em vista o decurso de longo prazo de tramitação do referido processo administrativo de compensação de precatórios e o prejuízo causado à empresa proprietária”. (ID 53672617.) É relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e recolhido o preparo. (ID 53672619.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2023 15:52:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador